Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700284-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JUANITA MESQUITA GERIN, ALVARO CASSIO MESQUITA GERIN, ANA CRISTINA MESQUITA GERIN, AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, ANA CLAUDIA MESQUITA GERIN, ESPÓLIO DE ANTONIO CLAUDIO GERIN V I S T O S. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o petitório apresentado pelos Apelados (Num. 31992533), em especial se remanesce o interesse no julgamento de seu recurso ante o recolhimento do ITCD. I. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador